Tribunal: STF
Processo: HC 116767
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ABORTO PROVOCADO (ARTS. 121, § 2º, INCS. I, III e IV, 211, 125 E 127 DO CÓDIGO PENAL). 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO PROFERIDA COM BASE NO ART. 38 DA LEI N. 8.038/1990. 2. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NECESSIDADE DE RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI.



    1. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração no sentido de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 261.604, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, o fez monocraticamente com base no art. 38 da Lei n. 8.038/1990, em razão da improcedência do pedido, considerada a jurisprudência pacífica sobre a matéria. Não há falar em contrariedade ao princípio da colegialidade. Precedente.



    2. Instrução processual que ainda ocorrerá na fase do Plenário do Tribunal do Júri. Constatada a possibilidade de o Paciente, solto, ameaçar testemunhas e evadir-se, frustando a aplicação da lei penal, justifica-se a manutenção da prisão cautelar.



    3. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi é motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes.



    4. Ordem denegada.